Tribunal: TJMT
Processo: 1021626-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021626-46.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021626-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS BEUREN
AGRAVADO: R COPINI - ME e outros (3)
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Beuren contra decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de R COPINI ME E OUTROS, indeferiu a concessão do benefício da assistência judiciária postulada pelo exequente, ora agravante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Em síntese, aduz que comprovou que está desempregado, inclusive juntou cópia da rescisão do contrato de trabalho junto a BRF/AS, de modo que não procede a afirmação da decisão recorrida no sentido de que o agravante atua no ramo imobiliário.
Destaca que realizou a venda de um imóvel de sua propriedade, cujo valor foi integralmente emprestado ao executado, de modo que não auferiu lucro algum com o negócio e não é circunstância que autorize afirmar ser corretor imobiliário como erroneamente interpretou o juiz singular, sem qualquer lastro de prova.
Reclama que o magistrado não poderia se valer de busca ao Sistema RENAJUD para, neste momento processual e sem qualquer pedido da parte adversa, sair em busca de eventual patrimônio do exequente, sob pena de violação ao disposto nos artigos artigo 11 e 100, do CPC e art. 1o, § 1o, e 33 da Lei no 13.869/2019.
Assim, defende que aludida decisão proferida em 15-03-2021 (ID 51014056), é nula de pleno direito, cujo vício alcança as posteriores e só não foi objeto de embargos de declaração ou agravo, porque existia a possibilidade do agravante apresentar as provas de sua hipossuficiência financeira, cuja providência, mesmo adotada, não foi devidamente valorada pelo magistrado singular.
Assegura que da análise das decisões pode-se concluir que o magistrado estava com seu convencimento formado desde o primeiro despacho proferido em 15-03-2021, quando mencionou a busca ao Sistema RENAJUD e as posteriores, que culminaram no indeferimento expresso do benefício, serviram apenas para dar legalidade ao decisum.
Afiança que, diferente do entendimento da decisão recorrida, a análise da petição inicial não traz qualquer vestígio de que o agravante ostenta situação financeira diversa da alegada, além de que não poderia o magistrado agir ex officio e buscar bens em nome do agravante no sistema RENAJUD.
Salienta que apesar de ilícita a conduta, o fato de constar o registro de 04 (quatro) veículos em seu nome, não autoriza concluir que tem condições financeiras, porque o veículo Chevrolet S10 LZ, 2017/2018, tem reserva de domínio, justamente porque fora adquirido quando seu contrato de trabalho estava ativo, cujo Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho data de 25 de fevereiro de 2021.
Defende inaplicabilidade do artigo 99, §2o do CPC, porque a petição inicial não apresenta qualquer indício que autorize o Magistrado a atuar de oficio, o que evidencia o abuso de poder do magistrado que sequer analisou as provas colacionadas pelo agravante, suficientes a corroborar pela concessão do benefício.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a decisão recorrida que determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.
No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam declaradas nulas as decisões Interlocutórias dos ids 69950030, 53743557 e 51014056, com a concessão do benefício da justiça gratuita.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante MARCOS BEUREN a concessão de tutela a fim de suspender a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese o pedido de deferimento de antecipação de tutela, o que se verifica, nesta fase, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita feito na origem, é a possibilidade ou não de se deferir a suspensão da eficácia da decisão impugnada.
No mérito é que se analisará propriamente se é ou não o caso de reforma da decisão agravada e se possível eventual deferimento do pedido de justiça gratuita.
Deste modo, em análise sumária, própria da espécie, mostra-se razoável a concessão da liminar postulada, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até que a controvérsia seja examinada pelo mérito do recurso.
É que caso não concedida a liminar de suspensão dos efeitos da decisão, o recurso pode perder seu objeto na medida em que a decisão impugnada fixou prazo de quinze dias para que o exequente recolha as custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
Posto isso, concede-se a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito do recurso.
Comunique-se ao juízo de origem.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator